Tribunal: TJDFT
Processo: 0736359-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736359-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO JOSE DA SILVA EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31569669) opostos por FRANCISCO JOSE DA SILVA em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A., ante Acórdão (ID 30940162) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e deu provimento. Intime-se a parte Embargada, BANCO VOLKSWAGEN S.A., para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 17:22:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador